Tribunal: TJSP
Processo: 1015331-29.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Cobrança – Prestação de serviço de rastreamento, monitoramento e recuperação veicular – Descumprimento contratual pelo autor que impediu a recuperação de veículo furtado – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*